Tribunal: STF
Processo: HC 241435
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Souza Pinto contra decisão monocrática do Relator do HC 912.173/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 14).



    O paciente teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva do paciente, porquanto amparada na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas. Destaca as condições pessoais favoráveis do paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em especial o comparecimento periódico em juízo e a proibição do réu de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 14):



    “(...)



    Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Convém destacar que a tese de se tratar de mula do tráfico, não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento dos temas por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (AgRg no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019).



    Sobre a segregação cautelar, consta no acórdão combatido:



    "[...]



    A decretação da prisão processual exige a presença de seus requisitos ensejadores, quais sejam, fumus comissi delicti e periculum libertatis. 



    Das cópias acostadas aos presentes autos eletrônicos, apura-se que os elementos probatórios colhidos são amplamente desfavoráveis ao paciente, pois, além de estar comprovada a materialidade do crime que lhe é atribuído, existem fortes indícios de sua participação no delito, principalmente por ter sido preso em flagrante, suspostamente, por transportar, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas, 03 tijolos de cocaína na forma “crack”, pesando 2,988kg (dois quilos e novecentos e oitenta e oito gramas). Portanto, presente o primeiro requisito: o fumus comissi delicti. 



    A esta altura, necessário ressaltar que as demais ponderações tecidas pelo impetrante, no sentido de que o paciente, caso condenado, fará jus ao redutor de pena disposto no artigo 33, §4º, da lei nº 11.343/06, deverão ser apreciadas, oportunamente, pelo MM. Juízo a quo, pois tal questão, afeta ao meritum causae do feito originário, refoge ao restrito âmbito de cognição do writ, imprestável para exames valorativos de prova. 



    O segundo pressuposto da prisão cautelar periculum libertatis (caracterizado pelas situações previstas na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal) encontra-se igualmente configurado na espécie. 



    Com efeito, examinando-se as especificidades do caso concreto, verifica-se que o crime praticado reveste-se de particular gravidade (tráfico de entorpecentes a saber, “crack”), anotando-se ainda a elevada quantidade da substância entorpecente apreendida, além do fato de o paciente ter tentado empreender fuga quando da abordagem policial, o que desautoriza sua permanência em liberdade, como forma de se garantir a ordem pública. 



    Verificados, portanto, os requisitos ensejadores da custódia cautelar, bem como que sua aplicação se deu em consonância com todas as regras e princípios jurídicos de regência da matéria harmonizando-se, inclusive, com o postulado da proporcionalidade e da homogeneidade , não se vislumbra ilegalidade alguma em sua mantença. 



    Ademais, insta frisar que que a presença de condições favoráveis, como alegado pela impetrante - ser o paciente primário e ter trabalho lícito - por si só, não justifica a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva e tampouco constitui afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, em especial quando o caso, como o em comento, indica ser a prisão cautelar necessária à manutenção da ordem pública. 



    Outrossim, descabido sustentar- se que o r. decisum combatido carece de fundamentação. 



    Depreende-se, das cópias juntadas aos presentes autos eletrônicos, que a decisão que converteu o flagrante em preventiva (fls. 61/62), está estribada em dados concretos, extraídos da hipótese em tela, a evidenciar a necessidade da segregação provisória do paciente. 



    Com efeito, vê-se ter o MM. Juízo de Primeira Instância fundamentado a necessidade da prisão cautelar, em especial nas circunstâncias da prisão, tendo o juízo a quo, assentado, entre outras coisas, verbis:



     [...]" (e-STJ, fls. 192-194).”



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois foi apreendido expressiva quantidade de entorpecente - 2,988g de crack.



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos entorpecentes encontrados com os agentes, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    (...)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017.



    Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impedem a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 



    Ademais, o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual. Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, Dje 16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018, DJe 5/4/2018. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente